Tribunal: TJPA
Processo: 0800688-29.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800688-29.2022.8.14.0086

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

APELADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOMENTE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO) EM CADA AÇÃO, CUMULATIVAMENTE, OBSERVADO LIMITE LEGAL DE 20% (VINTE POR CENTO). ART. 85, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Petrobras Distribuidora S/A contra sentença que acolheu Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo a quitação do ISS relativo ao período de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, inscrito na CDA nº 01597/2021, e determinou a extinção da Execução Fiscal, além de condenar o Embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa de forma conjunta para ambas as ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma para os Embargos à Execução Fiscal e para a ação de Execução Fiscal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os Embargos à Execução possuem natureza autônoma em relação ao processo de Execução Fiscal, ensejando a fixação independente de honorários em ambos os processos.
4. Considerando que a Execução Fiscal foi extinta pela quitação do débito, de iniciativa da Fazenda Pública, é aplicável o princípio da causalidade, sendo devidos honorários autônomos em cada demanda, observando-se o limite legal previsto no art. 85, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando a fixação de honorários advocatícios de forma cumulativa, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada uma das ações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Petrobras Distribuidora S/A, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Juruti, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal movido em face do Município de Juruti.

Em síntese, foram opostos Embargos à Execução Fiscal para questionar a exigibilidade do ISS incidente sobre o período de novembro a dezembro de 2017 e janeiro a fevereiro de 2018.

A sentença acolheu os Embargos, reconhecendo a quitação integral do débito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 01597/2021, e, por conseguinte, determinou a extinção da Execução Fiscal. Além disso, condenou a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A recorrente, insatisfeita com a fixação dos honorários advocatícios de forma conjunta para ambas as ações, a Execução Fiscal e os Embargos, argumenta que tais honorários devem ser fixados de maneira independente, respeitando a autonomia entre as ações.

Fundamenta o recurso no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determina a independência dos honorários em Embargos à Execução, apontando o erro na aplicação da norma processual pelo Juízo de origem.

Requer a reforma da sentença apenas quanto ao capítulo referente à fixação dos honorários, pleiteando sua definição de maneira cumulativa para as duas ações.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal reside na adequação da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios de forma independente, dada a autonomia processual entre a Execução e os Embargos opostos.

A sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Juruti acolheu os Embargos à Execução Fiscal apresentados pela Petrobras Distribuidora S/A, reconhecendo a quitação integral do débito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 01597/2021, o que resultou na extinção da Execução Fiscal. Ademais, o magistrado de origem condenou o Município de Juruti, embargado na presente ação, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em parcela única, sem distinção entre as ações de Execução e de Embargos.

A recorrente insurge-se especificamente contra essa parte da sentença, requerendo a reforma no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios.

Argumenta que, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, ou seja, de forma cumulativa para a Execução Fiscal e para os Embargos à Execução, em razão da autonomia que caracteriza essas ações.

No ponto, assiste razão à recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, tem reafirmado a interpretação de que os Embargos à Execução possuem natureza autônoma em relação ao processo de Execução Fiscal, sendo considerado como um novo processo, e não apenas como uma fase ou incidente processual dentro da execução.

Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 587, submeteu a julgamento a possibilidade ou não de cumulação de verba honorária fixada nos Embargos à Execução com aquela arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, tendo firmado o seguinte entendimento:

a)
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução
, razão porque
os honorários advocatícios

podem ser fixados em cada uma das duas ações
, de forma relativamente autônoma,
respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.
b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

Na sistemática dos recursos repetitivos, ao julgar o
REsp 1.111.002/SP
(Tema n. 143), o Superior Tribunal de Justiça definiu tese segundo a qual, “
ainda que a execução fiscal seja extinta em razão do ajuizamento indevido por parte da Fazenda Pública, deve-se observar o princípio da causalidade, caso a caso, para se atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
[...]" (
AgInt no REsp n. 1.985.150/SP
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

É viável, portanto, a condenação em honorários advocatícios tanto nos Embargos à Execução, como na Execução Fiscal que tratam do mesmo crédito tributário, porquanto as ações são autônomas, exigindo a realização de trabalho pelo causídico em cada uma delas, o que gera ao advogado direito subjetivo à remuneração

No caso, é certo que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento indevido da Execução Fiscal, uma vez que intentou a cobrança de crédito tributário que já havia sido quitado, conforme comprovantes anexos aos autos nos ID nº 66902924; 66902926 e 66902932
.

Assim, por força da autonomia procedimental e substancial dos Embargos, a jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que os honorários advocatícios devem ser arbitrados separadamente para cada um desses processos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA AFASTADA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUE CONDUZ NECESSARIAMENTE À EXTINÇÃO DOS EMBARGOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF).
CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 85, § 10, CPC). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE MODO INDEPENDENTE E CUMULATIVO EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 00031818720188160056 Cambé, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. FALTA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. IMPOSSIBILIDADE.
VERBA DEVIDA EM AMBAS AS DEMANDAS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PACÍFICA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.
PRETENDIDA INVERSÃO DA QUANTIA INICIALMENTE ARBITRADA NA EXECUÇÃO FISCAL. INVIABILIDADE.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 1. O "STJ possui entendimento firme no sentido da autonomia entre os honorários fixados nos embargos à execução e os honorários relativos à propositura da execução, respeitado o teto legal estabelecido no Código de Processo Civil. Precedente. [...]" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.835/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022). De igual modo, este Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 16, firmou a seguinte tese: "É viável a condenação em honorários advocatícios tanto nos embargos à execução, como na ação anulatória que tratam do mesmo crédito tributário, porquanto as ações são autônomas, exigindo a realização de trabalho pelo causídico em cada uma delas, o que gera ao advogado direito subjetivo à remuneração" (TJSC, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Grupo Público) n. 5073149-08.2017.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rela. Desa. Sônia Maria Schmitz, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 28-7-2021). 2. "[...] Responderá pelos honorários advocatícios a Fazenda Pública quando der"causa à extinção da execução fiscal após a regular citação efetivada ao devedor que, em virtude desta, teve ônus ao contratar advogado para exercer sua defesa' (AC n. 2007.005174-7, Des. Sérgio Roberto Baasch Luz; STJ, Súmula 153). (TJ-SC - APL: 08003077720088240039, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 23/02/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

Nesse viés, deve-se observar a regra da independência na fixação dos honorários, respeitando a estrutura processual de ambos os processos, de modo a garantir a justa remuneração dos patronos das partes, nos moldes estabelecidos pelo Código de Processo Civil e conforme a jurisprudência consolidada.

Acerca da fixação de honorários advocatícios, o Código de Processo Civil, por meio do seu art. 85, prevê que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre

o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a

Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os
seguintes percentuais
:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - Mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - Mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, considerando que a sentença recorrida não respeitou a autonomia dos honorários advocatícios nos dois processos e diante do entendimento já consolidado pelo STJ, entendo que a reforma da sentença é medida que se impõe, somente para que os honorários sejam arbitrados separadamente para os Embargos à Execução Fiscal e para a Execução Fiscal, nos termos pleiteados pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença exclusivamente no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios, determinando que sejam arbitrados de forma cumulativa, no patamar de 10% (dez por cento) para cada ação, observando-se a autonomia entre a ação de Execução Fiscal e os Embargos à Execução, bem como a limitação legal prevista no art. 85, do CPC.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/12/2024